Tribunal: TJMT
Processo: 1009519-09.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009519-09.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA APLICADA - PROCON
- PEDIDO DE DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL - PAGAMENTO DA MULTA POR MEIO DE ADESÃO AO PROGRAMA REFAZ-MT -

PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - NEGADO SEGUIMENTO.

Uma vez que na
Ação
Principal, que deu causa a interposição do
Agravo

de

Instrumento
, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica
caracterizada a
perda

superveniente do
objeto
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI Sudoeste/MT
, em face de decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato de administrativo, movida em face do
Estado de Mato Grosso
, onde o Juiz indeferiu o pedido de tutela provisória, que objetivava suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

A agravante, em suas razões recursais, sustenta que jamais poderia ter sido penalizada de imediato a pagar uma multa sem prévia advertência e sem o devido processo legal a fim de corrigir as supostas irregularidades apontadas no auto de infração.

Aduz que a multa aplicada no valor de R$126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) se mostra exorbitante, em total desproporção com as supostas infrações a ela atribuída, devendo ser observado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por esses motivos, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa administrativa arbitrada.

Foi indefiro o pedido de liminar (Id. 1213477).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 1507243).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI Sudoeste/MT
, em face de decisão proferida nos autos da ação anulatória de ato de administrativo, movida em face do
Estado de Mato Grosso
, onde o Juiz indeferiu o pedido de tutela provisória, que objetivava suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, onde recebeu o nº 1022964-68.2017.8.11.041 e dele sobreveio pedido de desistência da Ação Anulatória, “
haja vista que a multa administrativa já foi devidamente paga, não restando qualquer interesse no prosseguimento da presente ação judicial, por meio da adesão do Programa REFAZ-MT, houve a quitação integral do débito discutido nos presentes autos judiciais.”

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante do pedido de desistência da ação e consequente extinção da ação principal.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso
.

Assim, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - HOMOLOGADA DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.”
(N.U 1004717-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Desta maneira, diante do fato que impede a apreciação do mérito deste recurso, o recurso restou prejudicado.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020